Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-51.2024.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000931-51.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS - CPF: 062.084.541-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS - CPF: 062.084.541-40 (APELADO), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Busca domiciliar. Preliminar rejeitada. Provas suficientes para condenação. Dosimetria. Redução máxima da causa de diminuição. Possibilidade de ANPP. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou redução das penas

II. Questão em discussão

1) Nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem autorização judicial e/ou fundada suspeita; 2) insuficiência de provas para a condenação; 3) droga apreendida destinada ao consumo próprio; 4) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 5) reconhecimento da confissão espontânea por ter admitido a posse da droga; 6) incidência da fração de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.
A evasão do agente para o interior da residência, com o objetivo de se furtar a operação policial, legitima a busca domiciliar (STF, RE nº 1.491.517), ao passo que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC nº 229514/PE) e constitui elemento inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, §5º).

2. O
s depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [conteúdo das conversas existentes no aparelho celular do apelante] e à apreensão de cocaína e maconha, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

3. A
quantidade de drogas apreendidas [5,08g de cocaína e 1,21g de maconha] não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal).

4.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

5.

“Embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas [...] a quantidade das drogas”
- 5,08g de cocaína e 1,21g de maconha - são ínfimas,
“revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação”
(STJ, AgRg no HC n. 382.880/SP).

6
. Para a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige-se que o acusado

reconheça a prática da traficância,
“não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula nº 630).

7.
“Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 771.741/SP).

8.
Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO).

IV. Dispositivo e tese

Recurso
provido parcialmente
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim, transitado em julgado este v. acórdão, suspendem-se os efeitos da condenação

e determina-se, por força do art. 28-A do CPP, a remessa dos autos ao Juízo singular.

Tese de julgamento:

1. Afigura-se legítima a busca domiciliar sem mandado judicial quando o agente, ao perceber a presença policial, foge para o interior do imóvel.

2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando há apreensão de entorpecentes, depoimentos coerentes colhidos sob contraditório e elementos que indicam destinação comercial da substância.

3. A alegação de que a droga era para consumo próprio não se sustenta diante dos conteúdos de conversas com teor mercantil.

4. Não se justifica a elevação da pena-base com fundamento na natureza e variedade das drogas quando a quantidade apreendida se mostra ínfima.

5. Não incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o réu apenas admite a posse da substância para uso próprio, sem reconhecer a prática do tráfico.

6. Elege-se a fração de 2/3 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida se mostra ínfima e ausentes elementos concretos que justifiquem modulação inferior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 28-A, 44, 59, 68, 593, I; CP, arts. 33, §2º, “c”; 107; 387; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Súmula 630 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 28.11.2024; STF, AgRg no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; STF, HC 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 771.741/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.6.2023; STJ, AgRg no HC 382.880/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.12.2019; STJ, AgRg no HC 727.915/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 31.5.2022; STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; STF, HC 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.5.2021; STJ, AgRg no HC 815.914/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.9.2023; TJMT, AP nº 54845/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.8.2016; TJMT, AP nº 130333/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.8.2017; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJMT, AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.4.2024; TJMT, AP nº 1015491-07.2024.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.5.2025; TJMT, AP nº 1004536-30.2023.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 3.4.2025; TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 27.8.2024; TJMT, Enunciados Criminais nºs 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000931-51.2024.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTES: MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal (PJe nº 1000931-51.2024.8.11.0005), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - o art. 33,
caput
c/c § 4º da Lei n.º 11.343/06 - (ID 317808435).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida se destinava ao consumo próprio; 3)
“o aumento da pena-base deve ser reduzido ou excluído, considerando a natureza e as circunstâncias concretas do caso”
; 4) admitiu
“a posse das drogas”
, a ensejar reconhecimento da confissão espontânea; 5) faria jus à redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços).

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou reduzidas as penas (ID 317808438).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 317808441).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“parcial provimento do recurso, apenas para majorar a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para 2/3”
, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Preliminar de nulidade por ilicitude da prova. Alegada violação à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI). Não ocorrência. Dinâmica fática que evidenciou fundadas razões e situação de flagrante (desobediência à ordem de parada, evasão para o interior do imóvel e apreensão de drogas e balança). Crime de natureza permanente. Eiva inexistente. 2) Mérito. Absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Improcedência. Conjunto probatório seguro e harmônico (apreensão de cocaína e maconha, balança de precisão, confissão informal, relatório técnico de extração de dados do celular e depoimentos coerentes dos policiais colhidos sob contraditório – Enunciado Criminal 8/TJMT). Condição de usuário que não elide o tráfico. 3) Dosimetria. 3.1) Manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime pela natureza/variedade dos entorpecentes (art. 42, Lei 11.343/06). 3.2) Impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Réu que não confessou o tráfico, mas sim ser usuário. Súmula 630 STJ. 3.3) Fração da redutora especial do tráfico privilegiado que deverá ser fixada no patamar máximo (2/3), para evitar bis in idem. 4) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e justiça gratuita para fins de isenção das custas processuais. Ausência de interesse recursal, porquanto tais benesses já foram concedidas na sentença. Não conhecimento nesses tópicos. Parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para majorar a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para 2/3, mantendo-se intacta, no mais, a respeitável sentença.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 321734882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que
“a entrada dos policiais na residência [...] sem mandado judicial e sem consentimento válido configura flagrante ilegalidade”
(ID 317808438).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Thiago Marte Rocha da Silva, Carlos Magno Lima de Almeida e Adelson Alves Brito], nas duas fases da persecução penal, que, no dia 26.9.2024, por volta das 22h50min, durante patrulhamento ostensivo no bairro Bom Jesus, em Diamantino/MT, a guarnição avistou
“um indivíduo saindo de uma residência portando uma balança de precisão na mão”
, circunstância que despertou fundadas suspeitas. Ao ser emanada voz de parada, o suspeito correu para o interior da residência, ocasião em que os policiais adentraram o imóvel e procederam à busca pessoal nos presentes, oportunidade em que localizaram, em poder do apelante MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS, 9 (nove) porções de cocaína, com peso de 5,08g (cinco gramas e oito decigramas), e 2 (duas) porções de maconha, com peso de 1,21g (um grama e vinte e um centigramas), acondicionadas dentro de duas carteiras de cigarro e um aparelho celular (ID’s 317806870 / 317806871 / 317808421).

No caso, a abordagem e a busca domiciliar [na residência situada à rua 10, bairro Bom Jesus, em Diamantino/MT] ocorreram após
“um indivíduo ser avistado saindo do imóvel portando uma balança de precisão”
, o qual empreendeu fuga para o interior da casa ao perceber a aproximação dos agentes policiais em atividade de policiamento ostensivo.

A evasão do agente para o interior da residência, com o objetivo de se furtar a operação policial, legitima a busca domiciliar (STF, RE n. 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28.11.2024), ao passo que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC nº 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, §5º).

Noutro giro, o patrulhamento envolve a repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 10.7.2022), enquanto as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”,
razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Note-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

De toda sorte, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.11.2020).

Destacam-se julgados desta e. Câmara:

“É legítima a busca domiciliar sem mandado quando presente flagrante delito, especialmente se precedido de tentativa de fuga e descarte de entorpecente.”
(AP nº 1015491-07.2024.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025)

“A fuga do suspeito ao notar a presença policial configura fundada suspeita, justificando a realização de busca pessoal e o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que haja outros elementos indicativos da prática criminosa.”
(AP nº 1004536-30.2023.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 3.4.2025)

Sendo assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de setembro de 2024, por volta das 22h50min, em via pública, localizada na Rua 10, Bairro Bom Jesus, neste município de Diamantino/MT, o denunciado MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, vendeu, tinha em depósito, guardava, entregava a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em: 09 (nove) porções de substância de Cocaína e 02 (duas) porções de substância de Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, com aplicação da Lei nº. 8.072/90 [...]”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 317806895)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, pelos depoimentos dos policiais e as demais provas coligidas aos autos, restou comprovado que, na data dos fatos, o réu praticou o crime de tráfico de drogas, haja vista trazer consigo 5,08 g de cocaína, distribuída em 09 (nove) porções material de tonalidade esbranquiçada na forma de pequenas pedras e pó acondicionado fragmentos em embalagem plástica de coloração azulada, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo “embrulho” e 1,58 g de maconha, de maconha separadas em duas porções, dentro duas carteiras de cigarros. Além disso, houve a apreensão de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, o qual foi remetido para perícia.

Nesse ponto, sobreleva mencionar que o delito de tráfico de drogas está descrito em tipo penal misto alternativo, de modo que, à caracterização do crime, basta a prática de apenas uma das ações típicas descritas tipo legal. O efeito prático disso é que, para que se configure o tráfico, não é imprescindível que o infrator seja flagrado vendendo a mercadoria proibida, bastando à concretização de qualquer uma das dezoito condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Assim, ainda que o acusado não tenha realizado nenhuma venda, o simples fato de trazer consigo maconha e cocaína, junto com os demais bens apreendidos, faz incidir a pena prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Ressalte-se, que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais, pois prestados por agente estatal encarregado, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório. [...]

Ademais, o relatório de investigação derivado da análise do celular apreendido com o acusado de n.º 2025.13.13819 (Id n.º 186711146), traz elementos contundentes que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa. [...]

No relatório há conversas extraídas do aparelho, especialmente aquelas com o contato “Ricardo Jeepxx”, sendo explicado pelo investigador da polícia civil o significado das expressões da conversa, revelando uma dinâmica de negociação e comercialização de entorpecentes. [...]

Constam termos como “Os gambá passou ai” que demonstra preocupação com a fiscalização policial, enquanto expressões como “Deixa o bek la”, referindo-se a maconha e “Tem pó”, referindo-se a cocaína, os quais indicam a disponibilidade de substâncias para venda. A menção a “Tem um corre de 50” e, de forma ainda mais grave, a “Avião de 10 kilos”, são indicadores de transações ilícitas, inclusive em grande quantidade, que ultrapassam em muito a figura de um mero usuário. A instrução “Apaga conversa” configura a consciência da ilicitude e a pergunta “Na mão ou no pix” demonstra a forma de pagamento a ser utilizada nas transações. [...]

Observa-se que o § 4º do artigo 33 da citada lei prevê o benefício da diminuição da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsando atentamente o feito, entendo não haver óbice à aplicação da minorante no caso em tela, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que o réu integre organização criminosa; além disso, é primário. No tocante ao quantum de redução da pena, o dispositivo prevê o percentual de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). [...] Considerando a apreensão de drogas de natureza diversa (maconha e cocaína), entendo como razoável a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço). [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia para CONDENAR o acusado MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput c/c § 4º da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal. [...]

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais: [...] as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, em razão da natureza diversa de droga apreendida, maconha e cocaína, esta última substância de altíssimo poder viciante e destruidor; [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, uma desfavorável ao réu, aumento a pena em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.037.079/TO, j. 28/04/2022), fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2ª. Fase – Atenuantes e Agravantes: Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 64, inc. III, alínea “d” do CP) requerida pela Defesa, uma vez que o acusado não confessou a prática delituosa, se restringindo sua confissão a ser usuário de drogas na época dos fatos.

Conforme enunciado da Súmula 630 do STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. [...]

Assim, inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena: Ausente causa de aumento de pena. Incide a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, conforme fundamentado no bojo desta sentença, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos do art. 33, § 2.º c/c art. 59 do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO. [...]

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais, à exceção de uma, são favoráveis. Assim, não vejo necessário e justificado obstar a concessão da benesse. Logo, encontram-se preenchidos os requisitos legais, haja vista que, as circunstâncias judiciais, à exceção de uma, são favoráveis. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam: 1) Prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais; 2) Prestação de serviços à comunidade, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar a autoestima e o sentimento utilitário do agente, devendo àquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas, consoante artigo 46 do CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 317808435)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.396981 (fls. 18 - ID 317806869), Auto de Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 48/49 - ID 317806883), Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2023.142193-A01 (fls. 120/126 - ID 317806892) e Relatório Técnico nº 2025.13.13819 (fls. 217/228 - ID 317808392), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Thiago Marte Rocha da Silva, policial militar (fls. 20 - ID

317806870), Carlos Magno Lima de Almeida, policial militar (fls. 22 - ID

317806871), e Adelson Alves Brito, policial civil (fls. 24 - ID

317806872). O apelante MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS permaneceu em silêncio (fls. 31 - ID

317806875).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Magno Lima de Almeida, policial militar (fls. 22 – ID 317806871), e Adelson Alves Brito, policial civil, bem como se procedeu ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 317808421/ID 317808422).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais responsáveis pelo flagrante [Thiago Marte Rocha da Silva, Carlos Magno Lima de Almeida e Adelson Alves Brito] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 9 (nove) porções de cocaína, com peso de 5,08g (cinco gramas e oito decigramas), 2 (duas) porções de maconha, com peso de 1,21g (um grama e vinte e um centigramas), 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) aparelho celular, ocorridas no dia 26.9.2024, por volta das 22h50min, na residência localizada à rua 10, bairro Bom Jesus, Diamantino/MT (ID’s 317806870/ 317806871/ 317808421).

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento ostensivo no bairro Bom Jesus, os policiais avistaram um indivíduo
“saindo de uma residência com uma balança de precisão na mão”
, o que despertou fundada suspeita; 2) emitiram voz de parada, ocasião em que
“o homem correu para o interior da residência”
, onde havia outras pessoas; 3) adentraram o imóvel e realizaram busca, oportunidade em que apreenderam 9 (nove) porções de cocaína, 2 (duas) porções de maconha, uma balança de precisão e um aparelho celular; 4) o apelante assumiu a propriedade das substâncias, declarou que as adquiriu na cidade de Nobres/MT, que pretendia revendê-las em Diamantino/MT e que os demais presentes não tinham qualquer relação com as drogas (ID’s 317806870, 317806871 e 317808421).

No Relatório Técnico nº 2025.13.13819, subscrito pelo investigador de polícia Aristides Soares de Campos Neto, em análise do aparelho celular pertencente ao apelante MARCUS VINÍCIUS DE ROMA BARROS [Motorola Moto G22, série nº ZF523XXWX4, cor preta, IMEI 1: 358946836851875 e IMEI 2: 358946836851883], constatou-se a existência de conversas sobre comercialização de entorpecentes por aplicativo de mensagens, quais sejam: 1)
“os gambá passou ai – Indica uma possível preocupação com a presença da polícia”
; 2)
“deixa o bek lá – O termo bek pode se referir a entorpecentes (maconha)”
; 3)
“tem pó – Pode ser uma referência substâncias ilícitas (cocaína)”
; 4)
“tem um corre de 50 – O termo corre é frequentemente utilizado para descrever transações ilícitas, podendo indicar uma negociação de substância entorpecente no valor de 50 unidades monetárias”
; 5)
“avião de 10 kilos – Forte indicativo de comercialização de uma grande quantidade de substância ilícita, possivelmente entorpecentes”
; 6)
“apaga conversa – demonstra preocupação com a preservação da comunicação, possivelmente para evitar registro de evidências”
; 7)
“na mão ou no pix – pode indicar negociação sobre forma de pagamento, sendo pix um meio eletrônico de transferência financeira, após a entrega da mercadoria ilícita”
(fls. 217/228 - ID 317808392).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [conteúdo das conversas existentes no aparelho celular do apelante] e à apreensão de cocaína e maconha, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Frise-se que a cocaína apreendida com o apelante estava acondicionada em porções individuais [9 porções], com embalagens padronizadas [
“do tipo embrulho”
].

A forma de acondicionamento da substância entorpecente permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Atente-se, também, que a quantidade de drogas apreendidas [5,08g de cocaína e 1,21g de maconha] não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

A escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal não se mostra verossímil, notadamente porque os diálogos mantidos por aplicativo de mensagens evidenciam conversas sobre a venda de entorpecentes, inclusive com questionamento ao comprador se o pagamento seria
“na mão ou pix”
, bem como referências a
“avião de 10 quilos”
e à ordem para
“apagar a conversa”
(fls. 217/228 - ID 317808392).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória e desclassificatória se mostram improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a diversidade de drogas apreendidas [maconha e cocaína] e a natureza “nociva” da cocaína.

Em seu turno,
“embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas [...] a quantidade das drogas”
- 5,08g de cocaína e 1,21g de maconha - são ínfimas,
“revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação”
(STJ, AgRg no HC n. 382.880/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019; AgRg no HC nº 727.915/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 31.5.2022).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Quanto à confissão, observa-se que o apelante negou a traficância, mas assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Para a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige-se que o acusado

reconheça a prática da traficância,
“não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula nº 630).

Dessa forma, transforma-se a pena-base [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há majorantes.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o juiz da causa reconheceu e aplicou a fração de 1/3 (um terço) com base na diversidade das drogas [cocaína e maconha].

Todavia, a quantidade de entorpecentes - 5,08g de cocaína e 1,21g de maconha - não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente por se revelar ínfima, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC n. 815.914/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.9.2023), que mensura em quilogramas.

Nesse quadro, elege-se a fração máxima para a minorante [2/3] do tráfico privilegiado, conforme entendimento do c. STJ:

“Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3.”
(AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023)

Portanto, totaliza-se a pena definitiva a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o
regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO - Relator Min. Ribeiro Dantas - 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP - Relator Min. Gilmar Mendes - 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, afigura-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante MARCUS VINICIUS DE ROMA BARROS a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim, transitado em julgado este v. acórdão,
SUSPENDEM-SE
os efeitos da condenação
e
DETERMINA-SE
, por força do art. 28-A do CPP,

a

remessa dos autos ao Juízo singular para:

1)
submeter
ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias, e, na hipótese de oferecimento e preenchimento dos requisitos legais, a homologação do acordo;

2)
decretar
a extinção da punibilidade do apelante, na hipótese de cumprimento integral das obrigações (CPP, art. 28-A, § 13);

3)
intimar
a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP, caso recusado o ANPP;

4) na hipótese de não ser proposto ou homologado o ANPP,
expedir
a respectiva guia de execução definitiva (CPP, art. 674).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025